Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação por ele apresentada. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa, a inexigibilidade do título executivo e o excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória constitui prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial é inexigível por suposta ofensa ao Tema 864 do STF; e (iii) analisar se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão que se busca rescindir, salvo se houver a concessão de tutela provisória, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil. Na ausência de comprovação de decisão que tenha suspendido os atos executórios, a execução deve prosseguir.
4. Há distinção entre o reajuste setorial, decorrente de lei específica que reestrutura determinada carreira, e a revisão geral anual de remuneração de todos os servidores públicos. A situação dos autos não se amolda à hipótese tratada no Tema 864 do STF, o que afasta a tese de inexigibilidade da obrigação.
5. A aplicação da Taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora apurados até então) não configura anatocismo. Tal metodologia representa a aplicação de um novo regime unificado de atualização do débito, em substituição aos índices anteriormente vigentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação rescisória não acarreta a suspensão automática do cumprimento de sentença, a qual depende de concessão expressa de tutela provisória. 2. O Tema 864 do STF, que trata da exigência de prévia dotação orçamentária para a revisão geral anual da remuneração de servidores, não se aplica aos casos de reajuste setorial concedido por lei específica de reestruturação de carreira. 3. A incidência da Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado do débito da Fazenda Pública não caracteriza anatocismo."

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 169, § 1o; Código de Processo Civil, art. 969; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Resolução n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864 do STF; Acórdão 1976487, 07416975120248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1971569, 07441606320248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024.